Tribunal: TJPA
Processo: 0042285-26.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042285-26.2014.8.14.0301

APELANTE: ESPERANCA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ADRIANO DE CASTRO CARVALHO, MIDORI UEOKA CARVALHO

APELADO: ADRIANO DE CASTRO CARVALHO, MIDORI UEOKA CARVALHO, ESPERANCA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESPERANÇA INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão 8994503, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE PELA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. CULPA CONCORRENTE. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1. No momento da aquisição do imóvel, a Apelante figurava na qualidade de fornecedora (Construtora), não podendo, portanto, se escusar da responsabilidade pelo atraso da obra. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Rejeitada

2. O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor acarreta o dever de restituição integral das parcelas pagas, quando da rescisão contratual. Entendimento sumulado pelo STJ. Hipótese dos autos, entretanto, em que apesar de incontroverso o atraso na entrega do imóvel, resta configurada a culpa concorrente dos adquirentes, ante o inadimplemento de diversas parcelas contratuais. Devolução parcial dos valores pagos que se impõe. Manutenção do percentual de 15% fixado em sentença.

3. Incabível a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente aos valores gastos com aluguel e condomínio, quando configurada a culpa concorrente das partes. Aplicação da máxima de Exceção do Contrato não Cumprido.

4. Inocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando que o atraso na entrega do imóvel, por si só, não justifica a indenização pleiteada. Precedentes do STJ.

5. No que diz respeito a correção monetária, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso" e, ainda, que a: “Correção monetária do preço a ser restituído pelo INCC até o ajuizamento da ação, por vinculado, à época, ao contrato de construção, e de acordo com a variação do INPC no período subseqüente, até o pagamento”.

6. Sucumbência recíproca. Hipótese dos autos em que autores e requeridas foram igualmente vencedores e perdedores, de forma que razoável que cada parte arque com metade das custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa.

7. Recurso de Apelação dos autores CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade, para reconhecer a culpa concorrente pela rescisão contratual no presente caso, mantendo, porém, o percentual de 15% de retenção fixado em sentença, na linha da fundamentação. As parcelas pagas devem ser devolvidas imediatamente e em uma única parcela, com correção monetária calculada com base no INCC (índice previsto no contrato durante a fase de construção), desde o desembolso até o ajuizamento da ação e, depois, pelo INPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto.

8. Recursos de Apelação das requeridas CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, à unanimidade, tão somente, para redimensionar os ônus sucumbenciais, os quais serão rateados igualmente, considerando o decaimento por metade de cada parte.

O embargante ESPERANÇA INCORPORADORA LTDA aduz, resumidamente, que o acórdão embargado padece de omissão, contradição e falta de clareza no dispositivo, o que prejudica o entendimento e cumprimento da decisão e por isso merece ser esclarecido, na medida em que não estaria claro se a retenção do percentual de 15% dá-se sobre o valor devidamente corrigido ou sobre o líquido pago. Requer o aperfeiçoamento do dispositivo, de forma que fique definido que a retenção seja sobre o valor já devidamente corrigido.

O embargante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, por sua vez, alega a existência de omissão no acórdão que teria deixado de explicar o motivo da não importância de quem entrou em mora primeiro, em que pese o reconhecimento de culpa concorrente pela rescisão contratual e, ainda, em razão da ausência de indicação dos motivos que levaram a fixação do percentual de 15% de retenção. Requer o chamamento do feito à ordem, sob a alegação de que não teria sido observada a vedação de prolação de decisões surpresas, ao determinar-se para a correção monetária, a utilização do INCC (do desembolso até o ajuizamento) e do INPC (do ajuizamento em diante). Por fim, pleiteia a supressão da omissão e a garantia às partes do direito ao contraditório.

Sem contrarrazões (ID 9445335).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 1º de agosto de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada por ESPERANÇA INCORPORADORA LTDA, em relação à base de cálculo para a incidência do percentual de retenção, entendo não assistir qualquer sorte ao embargante. De fato, neste ponto, o acórdão embargado manteve a retenção de 15% (quinze por cento) fixada em sentença, a qual estipulou a incidência sobre o valor efetivamente pago, devidamente atualizado, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

Por sua vez, também não merecem prosperar as alegações de omissão efetuadas por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Isto porque, da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais se entendeu pela configuração da culpa concorrente pela rescisão contratual, na medida em que a mora da construtora está relacionada ao fato de ter extrapolado o prazo de entrega do imóvel e a mora do adquirente está relacionada ao fato de não ter pago as parcelas a que estava obrigado. Sobre o assunto, afirmou-se ser desnecessário perquirir sobre quem entrou em mora primeiro, na medida em que não há dúvidas de que ambos os contratantes se encontravam em mora no momento da resolução contratual.

É certo que o inadimplemento de algumas parcelas por parte do comprador poderia dar ensejo a rescisão unilateral pela construtora, enquanto se encontrava dentro do prazo para a entrega do empreendimento, porém, nenhuma medida foi tomada nesse sentido, não podendo a construtora, após o atraso na entrega do empreendimento, pretender a rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador.

Também não merece acolhimento a alegação de omissão em relação aos motivos que levaram a fixação do percentual de 15% de retenção no caso concreto. No julgado, esclareceu-se que considerando a culpa recíproca para o desfazimento do negócio jurídico, a retenção de 15% (quinze por cento) da quantia arcada pelos consumidores, se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade estipulados pelo STJ e adequado à situação posta, conforme já decidido em caso análogo.

Como se verifica, não há que se falar em qualquer omissão no acórdão embargado.

Por fim, diferente do alegado pela embargante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA não houve violação ao princípio da vedação de prolação surpresas, em relação a estipulação do índice de correção monetária a ser aplicado para a atualização dos valores devidos, na medida em que se trata de discussão posta a debate nas razões de apelação dos autores e, ainda, de questão de ordem pública que pode ser apreciada pelo magistrado a qualquer momento, sendo certo que devolvida a matéria ao segundo grau de jurisdição, não fica o magistrado restrito aos fundamentos do recurso.

Na realidade, o que pretende o embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de Apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

Pelo exposto, ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 23/08/2022